Tribunal: TJSP
Processo: 1010542-27.2017.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação de cobrança. Seguro de vida. Sentença de improcedência do pedido. Acórdão que, por votação unânime, deu provimento à apelação interposta pelos autores para condenar a ré ao pagamento de indenização securitária no valor de R$80.000,00. Omissão em relação aos parâmetros de incidência da correção monetária e dos juros de mora sobre o valor da indenização. Ocorrência.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação de cobrança. Seguro de vida. Sentença de improcedência do pedido. Acórdão que, por votação unânime, deu provimento à apelação interposta pelos autores para condenar a ré ao pagamento de indenização securitária no valor de R$80.000,00. Omissão em relação aos parâmetros de incidência da correção monetária e dos juros de mora sobre o valor da indenização. Ocorrência. Correção monetária que deve incidir a partir da data da contratação até a data do efetivo pagamento. Súmula no 632 do C. STJ. Juros de mora. Cômputo desde a citação. Dicção do art. 405 do CC. Responsabilidade civil contratual. Vício sanado. EMBARGOS ACOLHIDOS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000571413
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1010542-27.2017.8.26.0564/50001, da Comarca de São Bernardo do
Campo, em que são embargantes GABRIEL MARQUES ALVES DOS SANTOS
(JUSTIÇA GRATUITA) e REGIANE MARQUES BARBOSA MARCELINO
(JUSTIÇA GRATUITA), é embargado MAPFRE VIDA S/A.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
HUGO CREPALDI (Presidente sem voto), ALMEIDA SAMPAIO E
MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 16 de julho de 2020.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1010542-27.2017.8.26.0564/50001
Embargtes: Gabriel Marques Alves dos Santos e Regiane Marques Barbosa
Marcelino
Embargado: Mapfre Vida S/A
COMARCA: São Bernardo do Campo
VOTOS N° 10.603-B
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação de cobrança.
Seguro de vida. Sentença de improcedência do pedido.
Acórdão que, por votação unânime, deu provimento à
apelação interposta pelos autores para condenar a ré ao
pagamento de indenização securitária no valor de
R$80.000,00. Omissão em relação aos parâmetros de
incidência da correção monetária e dos juros de mora sobre
o valor da indenização. Ocorrência. Correção monetária
que deve incidir a partir da data da contratação até a data
do efetivo pagamento. Súmula no 632 do C. STJ. Juros de
mora. Cômputo desde a citação. Dicção do art. 405 do CC.
Responsabilidade
civil
contratual.
Vício
sanado.
EMBARGOS ACOLHIDOS.
As partes opõem embargos de declaração contra o
v. acórdão proferido a fls. fls. 346/353, que, por votação unânime, deu
provimento ao recurso de apelação interposto pelos autores para
condenar a ré ao pagamento de indenização de seguro de vida na
quantia de R$80.000,00, conforme cláusula “3.4” do contrato de seguro.
Sustentam os recorrentes, em suma, que há omissão
a ser sanada, visto que o v. aresto embargado deixou de fixar aos
parâmetros de incidência da correção monetária e dos juros de mora
sobre o valor da indenização.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Julgo simultaneamente os embargos de declaração
opostos pelos apelantes (incidente “50001”) e pela seguradora apelada
(incidente “50000”) por versarem sobre a mesma matéria.
Os embargos de declaração são cabíveis quando
houver na decisão embargada pontos obscuros ou contradição, nos
casos de omissão, e também para corrigir erro material (incisos I, II e
III, do artigo 1.022 do Código de Processo Civil).
Há, de fato, omissão que deve ser sanada, eis que o
decisum embargado deixou de fixar os critérios de atualização
monetária e de incidência dos juros de mora legais sobre o valor da
condenação imposta à seguradora demandada.
Assim sendo, ficam acrescidos os seguintes
fundamentos logo após o antepenúltimo parágrafo do acórdão
embargado (“Por fim, considerando-se...”):
“Em relação à incidência de correção monetária
sobre os valores indenizatórios de seguro, o C. Superior Tribunal de
Justiça consolidou entendimento por meio da Súmula no 632 no
seguinte sentido:
“Nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a
correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação
até o efetivo pagamento.”
Por seu turno, os juros de mora devem ser
computados a partir da citação, nos termos do artigo 405 do Código
Civil, visto que a pretensão dos autores se funda em responsabilidade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
civil contratual.”
Por
conseguinte,
o
dispositivo
do
acórdão
embargado passa a ter a seguinte redação:
“Diante do exposto, pelo meu voto, DÁ-SE
PROVIMENTO AO RECURSO para condenar a ré a pagar aos
autores a quantia de R$80.000,00 (oitenta mil reais), prevista na
cláusula “3.4” do contrato de seguro de vida, com correção monetária
a partir da data da contração até a data do efetivo pagamento, nos
termos da Súmula no 632 do C. Superior Tribunal de Justiça,
acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, à luz do
disposto no artigo 405 do Código Civil.”
Posto isso, pelo meu voto, ACOLHO AMBOS OS
EMBARGOS para sanar a omissão apontada, nos termos dos
fundamentos acima explicitados.
Traslade-se cópia desta decisão para o incidente
“50000”, referente aos embargos declaratórios opostos pela
seguradora apelada.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
Relatora